Tribunal: TJSP
Processo: 0000920-06.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelas declarações das vítimas. Autoria certa. Reconhecimentos pessoais efetuados à luz do contraditório aliados aos depoimentos dos guardas civis responsáveis pela prisão em flagrante. Versão inconsistente fornecida pelo réu.
2. Impossibilidade

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelas declarações das vítimas. Autoria certa. Reconhecimentos pessoais efetuados à luz do contraditório aliados aos depoimentos dos guardas civis responsáveis pela prisão em flagrante. Versão inconsistente fornecida pelo réu.
2. Impossibilidade de incidência do princípio da insignificância. Inaplicabilidade da excludente de tipicidade em crimes de roubo. Precedente do STJ.
3. Emprego de arma branca que deve ser afastado. Armamento não apreendido. Insuficiência da prova oral. Vítima que não demonstrou certeza de que o instrumento apresentado fosse um armamento. Embriaguez que não é capaz de eximir o réu da aplicação da pena (art. 28, inciso II, do Código Penal).
4. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite mínimo. Maus antecedentes configurados. Necessidade de afastamento das demais circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução do patamar de aumento para 1/6. Crime cometido contra mulher grávida (art. 61, II, h, do CP). Continuidade delitiva corretamente reconhecida com exasperação da pena em 1/6. Manutenção do regime fechado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.